Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0701869-82.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: LUANA DE CARVALHO PERPETUO PACIENTE: ROGERIO COSTA VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor ROGÉRIO COSTA VASCONCELOS, preso no dia 26/04/2022, pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) art. 129, §9o, do CP C/C art. 5o, caput, art. 7o, caput, da LEI 11.340/2006; art. 329, caput, e art. 331, caput, do CP; e art. 306 do CTB. Em síntese, aduz a impetrante que o paciente está preso há quase seis meses e que, no último pedido de avaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, o D. Juiz monocrático novamente manteve a prisão, arguindo, inclusive, que o paciente ameaçou a vítima por meio de seu primo, já que estava preso. Alegando que a referida visita do primo nunca aconteceu e que foi uma invenção criminosa da vítima, com o objetivo de prejudicar o paciente, motivo pelo qual tramita o processo no 0705287-26.2022.8.07.0012, no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para apuração desta conduta. Afirma, ainda, que o paciente tem demonstrado bom comportamento na prisão e que se está fazendo uso de medicação para depressão e em acompanhamento psicoterápico, estando apto ao retorno ao convívio social e familiar. Argumenta que o paciente deve responder o processo em liberdade ou mesmo seja aplicada medida cautelar diversa da prisão e que, nos termos do art. 312, § 2o e art. 315, ambos do CPP, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada, o que não restou configurado, pois o paciente não ameaçou a vítima enquanto estava preso. Por fim, requer concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade. E no mérito, a confirmação da decisão. Em ID 40455616, proferi Despacho requisitando informações para apreciação do pedido liminar, por ausência de elementos suficientes para sua análise. Em ID 40460152, petição de juntada de cópia da decisão combatida. Em ID 40512837, foram prestadas informações pelo juízo a quo. É o breve relato dos fatos. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso. A decisão que manteve a prisão preventiva (processo no: 0702763-56.2022.8.07.0012) assim o fez pelos seguintes fundamentos: “Da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nessa oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, motivo pelo qual reitero a fundamentação discorrida nas decisões de ID 121777605 e ID 127623310. As questões trazidas pela defesa, no que se refere aos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do acusado, são questões de mérito e poderão ser comprovadas ao longo da instrução. Porém, certo é que os elementos informativos existentes são indícios suficientes de materialidade e autoria, tando que embasaram a denúncia e o recebimento dela por este juízo, de modo a preencher o pressuposto do fumus comissi delicti. Ainda, a vítima narrou ter recebido ameaças do acusado, que já estava preso, por meio de um primo seu, conforme se observa do relatório PROVID de ID 135718210. Os depoimentos colhidos até o momento narram que Rogério, com o veículo em movimento, teria agredido a Ofendida com socos e cotoveladas e também batido a cabeça dela contra o painel do veículo, por diversas vezes, isso na presença do filho de 8 anos, que também estava no carro. O evento chamou a atenção de motoristas que transitavam pela via, os quais passaram a acompanhar o veículo. Em dado momento, a Ofendida teria conseguido tirar a chave da ignição e descer do automóvel, mas ainda assim as agressões teriam prosseguido. Um policial militar teria feito a abordagem e dado ordem de parada ao conduzido. Rogério teria desacatado e resistido à ordem do policial e utilizado seu próprio filho como escudo para evitar a detenção. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da situação acima narrada (descumprimento de medidas de proteção, grave violência física contra a mulher, agressão contra policial e exposição de criança a fortes cenas de violência), a qual é acentuada pelo histórico de violência conjugal entre os envolvidos, conforme se extrai do relato da vítima, do questionário de riscos assinalado por ela e dos outros registros policiais em que Rogério figura como autor. A periculosidade da liberdade do agente também é inferida da conduta dele após a intervenção judicial, pois, não obstante a existência de medidas protetivas, o requerente praticou novas violências contra a vítima. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois as condutas de ROGERIO COSTA VASCONCELOS, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas (AP 0703290-13.2019.8.07.0012) e prosseguir no comportamento violento contra a companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. Em que pese as medidas de proteção, em sua maioria, serem destinadas à vítima e ao ofensor, o objetivo e as consequências delas são diversas as duas partes, justamente por se tratar a Lei Maria da Penha de uma ação afirmativa para promover a igualdade entre homens e mulheres, que é, histórica e culturalmente, assimétrica. No mais, reitero os argumentos da decisão de ID 127623310. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da preservação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de ROGÉRIO COSTA VASCONCELOS.” Nota-se que, a fim de garantir a proteção da vítima, o i. Magistrado de origem manteve o decreto prisional preventivo, em especial porque as medidas protetivas impostas não foram óbices à prática de novas violências contra a vítima pelo paciente. Ademais, os fatos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva são de natureza grave: descumprimento de medidas protetivas; uso de grave violência física contra a vítima, inclusive na frente do próprio filho menor; agressão contra policial, justificando a não fixação de medidas cautelares mais brandas, as quais se mostram insuficientes para conter o paciente. Ora, não se pode arriscar a vida da vítima deixando-a a mercê do paciente que reiteradas vezes se mostrou descontrolado e com ímpeto violento contra a ofendida. Há, portando, perigo concreto de novo dano à vítima, potencializado pela segregação prisional imposta. Lado outro, nota-se ainda que a autoridade impetrada designou Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que o paciente será ouvido e poderá ter seu decreto de prisão cautelar analisado novamente. Por fim, vale registrar que o entendimento ora manifesto está em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Veja-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência. 4) O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada, sobretudo quando caracterizado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. (Acórdão 1286658, 07370756520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a alegação da impetrante de que o paciente está em tratamento e apto para o convívio social, notadamente carecem de comprovação, bem como colidem com o histórico do paciente. A mera juntada de documento que atesta bom comportamento no presídio não é apta a infirmar os termos da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. Por todo o exposto, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. Indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Dispenso as informações. Ao Ministério Público. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora